Tribunal: TJDFT
Processo: 0718581-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0718581-79.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: JOZANIR DE AGUIAR PEREIRA AGRAVADO: BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A., SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., BANCO BMG SA, LECCA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Jozanir de Aguiar Pereira (Id. 71685305) contra a r. decisão Id. 71686609, proferida pela Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, que, nos autos do Processo de Repactuação de Dívidas por Superendividamento no 0718128-81.2025.8.07.0001, movido contra o Banco Cooperativo Sicoob e Outros, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes fundamentos: “Concedo à autora os benefícios da gratuidade de justiça. Anote-se. Cuida-se de demanda por meio da qual o requerente pleiteia a instauração de processo de repactuação de dívidas, nos moldes dos arts. 104-A e seguintes, do CDC. Registre-se a classe e assunto respectivos. O mínimo existencial indicado pela parte é de R$ 2.678,40. Apesar do montante ser superior ao parâmetro do Decreto no 11.150/2022 deixo de considerar tal como pressuposto de admissibilidade para o processamento do feito em atenção a reiterada jurisprudência deste TJDFT. Na forma do art. 300, do CPC, tenho que a tutela de urgência vindicada não merece acolhida. Em primeiro lugar, reputo que, no âmbito do procedimento instaurado pela Lei n. 14.181/2021, as tutelas de urgência devem ser deferidas com cautela e em estrita observância das particularidades do caso concreto, pois eventual deferimento pode prejudicar a celebração de acordo na forma preconizada pela lei. As tutelas de urgência implicam em antecipação de provimento final sem oitiva prévia da parte adversa, em franco descompasso com a natureza conciliatória que informa o processo de repactuação de dívidas. Ainda que assim não fosse, o pedido antecipatório formulado não se relaciona à revisão ou repactuação do contrato, em tese, pedidos finais deste procedimento, segundo art. 104-B do CDC, mas destina-se a limitar os descontos a 35% de sua renda líquida mensal. Tal pleito, portanto, não se coaduna com a natureza da demanda e contraria já esposa pelo STJ, no julgamento do tema repetitivo no 1085, segundo o qual: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Por conseguinte, não merece acolhida o pedido para que o réu se abstenha de promover restrições creditícias relativas aos débitos em discussão além da suspensão de exigibilidade dos valores devidos e carência de 6 meses, com a suspensão das cobranças, com pleiteado da inicial. Descabido, de igual sorte, o depósito em juízo dos valores indicados, ficando desde já a autora advertida para não realizar pagamento nos autos. Assim, INDEFIRO a tutela de urgência vindicada. Intimem-se.” Sustenta a Agravante, em síntese, que está em situação de superendividamento, pois os descontos referentes aos empréstimos consignados consomem mais de 40% dos seus rendimentos líquidos. Aduz que há risco de insolvência e comprometimento da sua subsistência. Discorre sobre o mínimo existencial e afirma que pede, desde o início do plano de readequação de dívidas, para que o montante a ser pago mensalmente seja limitado a R$ 1.758,39. Requer a limitação liminar dos descontos ao patamar de 35% da sua renda líquida, na forma do plano de pagamento, para que possa prover suas necessidades básicas. No mérito, requer a suspensão dos valores cobrados até a data da audiência de conciliação ou, subsidiariamente, sua redução para 35% dos seus rendimentos líquidos. Sem preparo, por ser beneficiária de justiça gratuita. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. E segundo o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida se houver probabilidade do direito afirmado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em sede de estrita delibação, considero não preenchidos os requisitos legais, pelas razões que seguem. A prevenção e tratamento do superendividamento constitui princípio da Política Nacional das Relações de Consumo (art. 4o, X, do CDC), o que justifica a sua incidência em processos de revisão contratual, mesmo que não adotado o procedimento bifásico próprio de repactuação de dívidas (art. 104-A e seguintes do CDC). Ademais, a tutela requerida não viola o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.085/STJ, pois lá se repudiou interpretação judicial que aplicava aos empréstimos bancários comuns em conta corrente, por analogia, a limitação prevista na Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. (REsp no 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9.3.2022, DJe de 15.3.2022) Na hipótese dos autos, a Agravante pede a antecipação da tutela protetiva da legislação consumerista que permite a revisão de contratos em virtude de superendividamento. No entanto, ainda que a devedora esteja com a margem consignável consumida em elevado percentual (Id. 232066125), não há registro de descontos em sua conta corrente (Id. 232066119). Observo, ainda, que a planilha de dívidas totais apresentada pela Autora indica seis empréstimos consignados descontados em folha de pagamento – Id. 232066121 dos autos de referência. Desse modo, não se observa desrespeito à margem consignável, nem descontos em conta corrente que possam colocar em risco a subsistência da Agravante. Ademais, conforme já decidiu esta eg. Corte de Justiça, “O procedimento de repactuação de dívidas, conforme previsto pela Lei 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor para dispor sobre prevenção e tratamento do superendividamento, prevê apresentação de plano de pagamento pelo consumidor superendividado em audiência de conciliação, conforme art. 104-A do CDC. 2.1. A formulação de pedido de repactuação de suas dívidas não enseja, apenas por isto, a limitação dos descontos previstos nos contratos, não havendo previsão legal nesse sentido.” (Acórdão 1907334, 0706368-75.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15.8.2024, publicado no DJe: 26.8.2024). Ressalto que a Lei do Superendividamento se submete a rito especial que se inicia pela audiência de conciliação, momento em que será apresentado plano voluntário de pagamento e analisada eventual limitação contratual com base no plano ofertado, o que obsta a medida antecipada pretendida. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. CONSIGNADO. PEDIDO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. SUPERENDIVIDAMENTO. RITO DA LEI No 14.181/2021. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA FASE DE CONCILIAÇÃO. APRESENTAÇÃO DO PLANO VOLUNTÁRIO DE REPACTUAÇÃO DAS DÍVIDAS. TEMA 1085. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. 1. A Lei do Superendividamento (Lei n° 14.181/2021), que promoveu modificações no Código de Defesa do Consumidor, estabelece um rito específico em que é possibilitado a repactuação de dívidas perante os credores, devendo ser observado em uma primeira etapa a fase de conciliação, com a presença de todos os credores das dívidas afetas aos qualificado como superendividado, oportunidade na qual o consumidor deverá apresentar proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas (art. 104-A do CDC). Em não se obtendo êxito na conciliação é que se poderá instaurar uma segunda fase, com revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório (art.104-B do CDC). 2. Logo, autorizar a imediata limitação de descontos na folha de pagamento e conta corrente do consumidor, em um primeiro momento, seria malferir o próprio rito especial por ele eleito, segundo o qual deve ser inicialmente oportunizado um plano voluntário de repactuação das dívidas entre as partes envolvidas - consumidor e credores -, por meio de uma audiência de conciliação, que, in casu, já foi devidamente designada na origem. 3. Em tese, amolda-se a questão ao Tema 1.085, da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), julgado sob o rito dos recursos repetitivos, segundo o qual são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização durar - não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no art. 1o, §1o, da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 4. Nada obstante, a jurisprudência tem se firmado no sentido de que a liberdade contratual não pode sobrepor-se ao princípio da dignidade humana, a ponto de permitir violação ao mínimo existencial, do que se deflui a necessidade de realizar uma ponderação de forma casuística. Na hipótese, não comprovada pela parte despesa ordinária atuais nem eventual saldo da conta-corrente ao final do mês, neste momento, incabível concluir-se pela efetiva violação à dignidade da pessoa humana ou ao mínimo existencial. 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1600995, 07101904320228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2022, publicado no DJE: 16/8/2022.) Lado outro, a existência de margem consignável no momento da concessão dos empréstimos e dívidas é circunstância relevante para o deslinde da controvérsia e que exige dilação probatória. Assim, não se razoável acolher o plano de repactuação proposto pela Agravante ou suspender o pagamento dos débitos no momento, sem oportunizar aos credores se manifestarem. Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência requerida. Nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil, intimem-se os Agravados para que apresentem contrarrazões, no prazo legal. No mesmo prazo, o advogado da Agravante deverá comprovar que cumpriu o disposto no art. 10, § 2o, da Lei no 8.906/94. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 14 de maio de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora